Tribunal: TJBA
Processo: 0000721-89.2012.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000721-89.2012.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA, que, ao declarar extinta a punibilidade do réu Rogério Viana de Souza em razão da prescrição, fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 em favor do advogado Valdomiro Ataíde de Souza Júnior, nomeado defensor dativo, diante da ausência da Defensoria Pública na comarca.

2.
O Estado, em suas razões recursais, alega a nulidade da nomeação do defensor dativo, a ausência de sua citação para integrar a lide, a incompetência do juízo criminal para fixar honorários e a inobservância do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a nomeação de defensor dativo diante da inoperância da Defensoria Pública na comarca; (bi) analisar se a ausência de citação formal do Estado configura nulidade; (iii) definir se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; (iv) observância do Tema 984 do STJ; e (v) estabelecer se o valor arbitrado na origem se mostra compatível com a extensão dos serviços prestados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4.
A nomeação do defensor dativo é legítima e se deu em observância ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e ao art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, visto que a Defensoria Pública não atua na Comarca de Rio Real, o que legitimou a nomeação judicial. A alegada ausência de citação do Estado não gera a nulidade aventada, uma vez que a ação penal foi proposta pelo Ministério Público, órgão que representa o Estado, sendo o apelante devidamente intimado da sentença e exercendo seu direito ao contraditório por meio da apelação, inexistindo prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.
Preliminar não acolhida.

5.
É plenamente legítima a competência do Juízo Criminal para arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado para assistir o réu.
Prefacial afastada.

6.
A alegada inobservância do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça não configura nulidade processual, mas sim matéria de mérito, a ser analisada no momento oportuno.
Preambular não acolhida.

7.
O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo diante da baixa complexidade da causa e da atuação restrita do defensor dativo, sendo razoável sua redução para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 984/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e , no mérito, parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº 0000721-89.2012.8.05.0268, oriundos da Comarca de Urandi, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso; rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)